Tribunal: STF
Processo: Rcl 73157
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Estado de Minas Gerais alega ter a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Belo Horizonte, Betim e Contagem inobservado, no Processo n. 5030623-47.2023.8.13.0024, a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), do RE 1.400.775 (Tema 1.239), bem como o acórdão proferido no julgamento da ADI 4876.

Narra o ente público reclamante ter sido condenado, em duplo grau de jurisdição, ao pagamento de 03 (três) meses de férias prêmio a servidora pública efetivada nos termos da Lei Complementar estadual n. 100/2007 (ora beneficiária).

Interposto recurso extraordinário, teve este seu seguimento negado sob o fundamento de encontrar-se o acórdão recorrido em harmonia com o Tema 916. O agravo interno subsequente foi improvido.

O reclamante argumenta ter sido a Lei Complementar 100/2007 declarada inconstitucional no julgamento da ADI 4876, por ofensa à regra constitucional do concurso público (art. 37, II). Aduz ter este Tribunal, entretanto, ressalvado dos efeitos daquela decisão servidores aposentados pelo regime próprio ou que cumpriram os requisitos para aposentadoria até 2015.

Aponta ter este Tribunal apreciado, posteriormente, o Tema 1.239, em que estabelecida a ausência de direito à indenização de férias prêmio a servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, tenha sido declarado nulo.

Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Assiste razão ao reclamante.

No julgamento da ADI 4.876,  o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Complementar n. 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que tornava  efetivos servidores em exercício na data de publicação daquela lei que ingressaram na Administração Pública sem prestar concurso público. 

Transcrevo a ementa do entendimento então firmado:

Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 
1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 
2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 
3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 
4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente.

Lado outro, no julgamento do RE 1.400.775, submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema 1.239):

Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.

No caso concreto, entendeu a instância de origem que o acórdão recorrido por recurso extraordinário, que reconhecera direito a indenização de férias prêmio de servidor contratado com base na Lei Complementar mineira nº 100/2007, estava de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sem, no entanto, analisar a compatibilidade da decisão com o aludido tema 1.239. Confira-se:

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente laborou para Administração Pública sob o manto da Lei Complementar Estadual nº 100/07. A referida Lei tornou efetivos servidores que adentraram no quadro da administração pública sem a realização de concurso público. Posteriormente, no julgamento da ADI nº 4.876/MG foi declarado inconstitucional o art. 7º, da Lei Complementar Estadual nº 100/07, tendo em vista a ofensa ao art. 37, §2º, da Constituição da República Federativa do Brasil.  
Dessa forma, o vínculo que era mantido com a administração pública por meio da Lei Complementar Estadual nº 100/07 foi considerado nulo. Consequentemente, em decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, restou decidido que a contratação irregular gera somente o direito ao recebimento do FGTS : 
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
[...]
Assim, embora a nulidade do vínculo dos servidores efetivados pela LC nº 100/07 não tenha decorrido da extrapolação do limite temporal estabelecido em lei, também deverão ser reconhecidos a estes servidores somente os direitos ao saldo de salário e ao FGTS, conforme RE nº 765.320 (Tema 916 STF) e REsp nº 1.806.086/MG (Tema 1020 STJ). 
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão prolatada no julgamento da ADI 4.876/DF. 
[...]
Portanto, o acórdão está de acordo com a tese fixada pelo STF no julgamento da ADI 4.876/DF e não se enquadra na teses firmadas no julgamento dos Tema 916/STF e 1020/STJ.

Tenho para mim, contudo, que a ressalva preconizada no julgamento da ADI 4.876, feita exclusivamente para fins de aposentadoria, não importava em convalidação da lei inconstitucional, como, de resto, restou expressamente consignado na ementa do julgado.

Entendo plenamente aplicável ao caso, portanto, a tese de julgamento firmada no Tema 1.239.

3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto no Processo n. 5030623-47.2023.8.13.0024 e determinar o rejulgamento da causa à luz do que decidido no Tema 1.239 da Repercussão Geral.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 27 de fevereiro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente